Tribunal: TJBA
Processo: 0700522-21.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700522-21.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ITALO SOARES ROCHA

Advogado(s)
:
JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DEFINITIVA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AVALIAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida), aplicando ao acusado a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. A Defesa suscitou preliminares de nulidade processual e, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da pena definitiva fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplicada a crime cometido sem violência ou grave ameaça, deve ser dada oportunidade ao Ministério Público de primeiro grau para a análise sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em conformidade com o art. 28-A do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O tipo penal imputado ao apelante — art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 — prevê pena de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, tratando-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, atendendo ao requisito objetivo de pena mínima inferior a 04 (quatro) anos previsto no art. 28-A do CPP.

4. A pena definitiva aplicada na sentença — 03 (três) anos de reclusão — confirma que o patamar sancionatório se situa dentro do limite de 04 (quatro) anos estabelecido pelo art. 28-A do CPP para a propositura do acordo de não persecução penal.

5. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos como o ora julgado, devem os autos retornar à instância de origem para que o Ministério Público avalie a possibilidade de oferecer o ANPP.

6. A medida encontra respaldo nos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena, assegurando que a sanção penal seja aplicada de maneira justa e condizente com a gravidade do delito reconhecido em sentença.

7. A análise da possibilidade de oferecimento do ANPP constitui matéria de ordem pública que precede o exame do mérito recursal, afetando diretamente a estrutura do devido processo legal e a aplicação de justiça ao caso concreto.

8. Embora o oferecimento do ANPP seja ato de titularidade do Ministério Público, o Poder Judiciário, ao constatar situação fático-jurídica que atenda aos requisitos legais do instituto, pode determinar a remessa dos autos ao
Parquet
para que este exerça sua atribuição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e julgado prejudicado, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:

1. Reconhecida a aplicação de pena definitiva inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, em crime cometido sem violência ou grave ameaça, surge a necessidade de oportunizar ao Ministério Público de primeiro grau a análise sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em conformidade com o art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. A análise da possibilidade de oferecimento do ANPP constitui matéria de ordem pública que precede o exame do mérito recursal, impondo-se a conversão do julgamento em diligência para manifestação do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CPP, art. 28-A; CF/88, art. 5º, XXXV, LXIII, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.098.985/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/2/2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0700522-21.2021.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus/BA, sendo Apelante
ÍTALO SOARES ROCHA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
d
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa,

julgando-o
PREJUDICADO
, para determinar a conversão da ação penal em diligência, a fim de que os autos retornem à instância de origem para exame da possibilidade de oferta de ANPP junto ao Ministério Público, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.